Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. APROXIMAÇÃO DO OFENSOR DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu por descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de crime de violência doméstica ou familiar em que a palavra da vítima tem maior relevância e está em consonância com os demais elementos de provas dos autos.
2. A negativa de autoria, quando isolada no contexto probatório e não corroborada por qualquer outro elemento presente nos autos, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
3. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter o ofensor (tio) da vítima se aproximado dela, mesmo ciente da proibição de aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.